Tribunal: STF
Processo: Rcl 71853
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação em que se articula violação à SV 11 pelo juízo reclamado. 



    Sustenta-se, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea a amparar o uso de algemas e sua manutenção em audiência de custódia, considerados os predicados do reclamante e o próprio fato de a prisão decorrer meramente do inadimplemento de pensão alimentícia. 



    À vista do exposto, pugna-se pela “imediata suspensão da ação penal n.º 5002129- 90.2024.8.24.0523 até o julgamento final desta Reclamação, colocando-se o Reclamante em liberdade” e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a nulidade da audiência de custódia bem como de todos os atos posteriores” .



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 11 desta Corte enuncia que:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    A partir da leitura do verbete sumular, depreende-se que a retirada de algemas é a regra. O uso constitui exceção que desafia fundamento idôneo devidamente justificado na forma escrita. Na mesma direção:



    “O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 02.02.2007, grifei)”



    Registro que, por um lado, em decorrência da força vinculante do verbete, não é dado à autoridade que conduz o ato divergir da posição consolidada da Suprema Corte. De outro, ao reconhecer o poder de polícia, a referida Súmula admite que as particularidades da causa amparem o uso de algemas. 



    Nesse campo, é ampla a margem de fundamentação quanto às cautelas exigidas em virtude das especificidades do caso concreto, seja pelas condições pessoais do acusado, seja pelas circunstâncias materiais que circundam o ato a ser realizado. Embora se reconheça que a atuação da autoridade mais próxima de tais questões deva ser valorizada, exige-se, à toda evidência, que a justificativa corresponda, minimamente, às singularidades do ato. 



    4. No caso concreto, todavia, verifico que, a despeito da argumentação neste reclamo, o uso de algemas foi explicado pelo Juízo de 1º Grau, com os seguintes fundamentos (eDOC. 2, p. 33):



    “Considerando o alto índice de circulação de pessoas pelo prédio do Fórum, que a escolta prisional trabalha desarmada e que não se tratam dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, mas somente da segurança aqui dos presentes, de todos aqui participantes da audiência presencial, determino que sejam mantidas as algemas, como é feito de praxe aqui com todos os demais conduzidos, mas elas foram colocadas para a frente, para não causarem desconforto ao conduzido”



    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da necessidade de utilização de algemas e a Reclamação, obviamente, não se traduz em via adequada para debater premissas fáticas associadas à realização do ato.



    Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer:



    A defesa não demonstrou que o uso de algemas tenha concreta, e não apenas potencialmente, prejudicado o reclamante quanto a determinada prova produzida no ato.



    [...]



     Não se olvida que em determinados atos, a exemplo de audiências do Júri, possa o uso de algemas ter potencial para, per si, influir concretamente em prejuízo ao réu. 



    Mas o processo em que ocorreu o ato reclamando não é do Júri e mesmo se fosse teria a defesa que demonstrar que o uso de algemas concreta, e não apenas potencialmente, prejudicou o reclamante quanto a determinada prova produzida no ato.



    [...] aqui não se verifica, concretamente, como o uso de algemas possa influir no resultado da lide penal em curso contra o ora reclamante que, conforme já se disse, não é procedimento do Júri. 



     Diante dessas particularidades, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.



    5. Pelo exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente